Tribunal: TJSP
Processo: 2238250-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Impugnação à penhora. Intempestividade configurada. Excesso de penhora. Redução. Prematuridade do pedido. Cabimento somente após avaliação do bem. Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, não há impedimento na concretização da penhora do bem nestes autos, somente pelo fato dele já conter outras constrições a ele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. Impugnação à penhora. Intempestividade configurada. Excesso de penhora. Redução. Prematuridade do pedido. Cabimento somente após avaliação do bem. Inteligência do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, não há impedimento na concretização da penhora do bem nestes autos, somente pelo fato dele já conter outras constrições a ele vinculadas. Inteligência do art. 797, parágrafo único, do CPC. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO EFEITO ATIVO. Julgamento do Agravo de Instrumento. Perda de objeto. RECURSO PREJUDICADO.